Tribunal: STJ
Processo: 0117207-96.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000927 - PR (2025/0273963-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO ROCHA
AGRAVANTE
: GUILHERME MINUZZO
AGRAVANTE
: PATER ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938

PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
AGRAVADO
: SANDRO PONTEDURA
ADVOGADA
: TUILA TAISSA BARBOSA CAMARGO - PR055303
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53088354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4786631c-aed8-43f6-87ed-bf6adea9af98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000927 - PR (2025/0273963-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO ROCHA
AGRAVANTE
: GUILHERME MINUZZO
AGRAVANTE
: PATER ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938

PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
AGRAVADO
: SANDRO PONTEDURA
ADVOGADA
: TUILA TAISSA BARBOSA CAMARGO - PR055303
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois
a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIO ROCHA e OUTROS
(FLAVIO e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial em
virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos nas
razões recursais, alegaram a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, pois indicou
expressamente a violação dos arts. 153, 154, 155 e 158 da
50 do CC
Lei n. 6.404/1976,
/2002 e 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA52812638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 007ecf8e-f9c9-4cb9-95ce-e339fcb31974

Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 832/843).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a
infirmar as suas conclusões.
Na hipótese, a decisão agravada consignou, expressamente, que a parte
recorrente deixou de indicar
os dispositivos legais federais que teriam sido
precisamente
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional,
devendo incidir a Súmula n. 284 do STF, pois, no presente caso, da leitura das razões do
especial, verificou-se que houve tão somente a indicação genérica dos dispositivos
violados.
Ressalta-se, por oportuno, que os agravantes tão somente fazem a
. Desse modo, à luz da orientação consolidada, a
transcrição literal de vários artigos
mera invocação genérica de “violação da
” — desacompanhada da
Lei n. 6.404/1976
individualização precisa dos dispositivos enfrentados no acórdão recorrido — não
satisfaz o requisito de clareza e completude exigido para a abertura da via especial,
configurando a fundamentação deficiente que a Súmula n. 284 do STF.
Nesse contexto, o entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do
recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como
a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo
suficiente a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que é incapaz
de evidenciar o malferimento à legislação federal apontada, impedindo a compreensão
da exata medida da controvérsia.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, seguem os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA52812638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 007ecf8e-f9c9-4cb9-95ce-e339fcb31974

SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO
§ 4o, do
NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do
feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.457.765/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/8/2019,
22/8/2019)
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa
devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência
para a solução da controvérsia das provas requeridas pela parte.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório
dos autos, medida inviável em recurso especial.
7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários
advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da
para reexame da verba em recurso especial. No caso,
Súmula n. 7/STJ,
o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
desproporcional, a justificar sua reavaliação.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da Súmula
n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.
9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
Documento eletrônico VDA52812638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 007ecf8e-f9c9-4cb9-95ce-e339fcb31974

unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a
ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt
nos
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp n. 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/8/2016,
29/8/2016)
10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo
interno [...]" (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 1.772.480/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7
/2019, DJe
.
6/8/2019)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.472.371/SC,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
- sem destaque
18/5/2020,
21/5/2020
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
SÚMULA 284/STF.
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS, À
LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes
não apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de
viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja
providência é obrigatória para os reclamos interpostos pelas
alíneas a e c do permissivo constitucional. Dessarte, constata-se
que a argumentação apresentada no recurso revela-se deficiente,
atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate no
acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração
quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do indispensável
prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52812638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 007ecf8e-f9c9-4cb9-95ce-e339fcb31974

(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.473.694/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
- sem destaque
9/3/2020,
13/3/2020
no original)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52812638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 007ecf8e-f9c9-4cb9-95ce-e339fcb31974

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.927 / PR
Número Registro: 2025/0273963-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192803320238160194
00688727520258160000
01172079620238160000
1172079620238160000
192803320238160194 19280332023816019400688727520258160000 688727520258160000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO ROCHA
AGRAVANTE : GUILHERME MINUZZO
AGRAVANTE : PATER ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
AGRAVADO
: SANDRO PONTEDURA
ADVOGADA
: TUILA TAISSA BARBOSA CAMARGO - PR055303
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DEBÊNTURES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO ROCHA
AGRAVANTE : GUILHERME MINUZZO
AGRAVANTE : PATER ADMINISTRADORA DE BENS S/A
Documento eletrônico VDA52999425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:56
Código de Controle do Documento: 4a23e273-8e77-4956-905c-1395c2f3a11a

ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
AGRAVADO
: SANDRO PONTEDURA
ADVOGADA
: TUILA TAISSA BARBOSA CAMARGO - PR055303
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:56
Código de Controle do Documento: 4a23e273-8e77-4956-905c-1395c2f3a11a